Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. MINISTRAÇÃO DE AULAS PARTICULARES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À QUANTIDADE EXATA DE AULAS MINISTRADAS. JULGAMENTO POR EQUIDADE E COM BASE NO SENSO COMUM. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A recorrente alega, em síntese, que, embora tenha sido formalizado o contrato verbal entre as partes, não houve a prestação de tantas aulas como alegado pela autora. Argumenta que a recorrida não comprovou que esteve presente em sua casa para o fim de ministrar aulas particulares e que não é crível que em tão curto período de tempo tenha sido ministrada a quantidade de aulas alegadas na inicial. Afirma, ainda, que nas datas das aulas apenas uma hora/aula foi ministrada. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Gratuidade da Justiça. A recorrente apresentou aos autos cópias do seu contracheque (ID 26059660) comprovando que a mesma aufere renda mensal pouco superior a um salário mínimo, condição que permite a concessão a ela do benefício da gratuidade da justiça. Benefício concedido.
4. Narra a parte autora que, em março de 2020, a requerida entrou em contato via WhatsApp buscando auxílio acadêmico com aulas particulares para sua faculdade. Afirma que as aulas tiveram início em 23/03/2020 e terminaram em 16/06/2020, por inadimplência da recorrente e que ficou acordado que haveria duas horas e meia de aulas semanais, totalizando 10 horas mensais, com valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a hora-aula. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da quantidade de aulas ministradas pela autora e, consequentemente, do valor devido a ela.
5. Nos termos do art. 373, CPC do incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
6. Na hipótese em questão, é incontroverso que houve o acordo verbal entre as partes quanto à ministração, pela autora à ré, de aulas particulares. Ademais, o conjunto probatório anexado aos autos pela autora (ID 25195715 e seguintes) corrobora a existência do respectivo acordo entre as partes, uma vez que é possível extrair dos e-mails e áudios apresentados que havia relação de auxílio e orientação acadêmica. No entanto, considerando que a planilha de ID 25195716 foi unilateralmente elaborada pela autora e que a ré impugna a quantidade de aulas ministradas, caberia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, fazer a prova da quantidade exata de aulas ministradas, porém deste encargo não se desincumbiu.
7. Em que pese a autora não tenha comprovado a quantidade exata de aulas ministradas, anexou aos autos trechos de conversas com a requerida/recorrente (ID 25195715) demonstrando que houve marcações de aulas até o mês de junho de 2020, ou seja, durante, de fato, 3 meses, como relatado pela recorrida, e indicativos de cobrança dos valores apontados na inicial. Portanto, considerando que não é possível desprezar que houve, realmente, a prestação de serviços pela autora e analisando o amplo conjunto probatório apresentado pela mesma, com base nos critérios de equidade, senso comum, razoabilidade e proporcionalidade, o mais justo e coerente é a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que observa o grau de verossimilhança das alegações autorais e pondera com a ausência de comprovação de fatos impeditivos pela ré.
8. Cabe frisar a inexistência de comprovação de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos pela ré que se absteve de apresentar qualquer documento ou prova que pudesse contrapor as alegações autorais.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.